Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-52.2015.8.11.0008
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000635-52.2015.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 002.810.711-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO FARIAS DOS SANTOS - CPF: 058.666.764-43 (VÍTIMA), JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (ASSISTENTE), JUCELE KELLY ALBUES - CPF: 990.566.311-87 (ASSISTENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Embargos de declaração
em apelação criminal
.
Contradição e omissão
.
Rediscussão
de
matéria.
Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
contra
o acórdão
que, à unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas e
negou provimento à apelação criminal
,
mante
ndo
a condenação d
o
embargante pelos crimes
de estupro
s
de vulneráve
is
(art. 217-A, c/c
arts
. 71 e 226, II, todos do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 39 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 390 dias-multa. A Defesa apontou omissões e contradições no acórdão, visando à correção dos supostos vícios e ao prequestionamento da matéria
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há
contradição

no acórdão embargado
; (
ii
) verificar se há
omissão
na
decisão
; (
iii
) analisar
a respeito do
prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado, conforme dispõe o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados pela defesa, analisando a participação do réu, a intenção homicida e a caracterização da qualificadora, com base nas provas dos autos
, inexistindo a alegada omissão.

IV. Dispositivo

5
.
Embargos
de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.175.413/PB, Sexta Turma, j. 14.02.2023,
DJe
17.02.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.833.275/CE, Quinta Turma, j. 17.12.2019; TJMT, ED em AP 0000164-64.2014.8.11.0010, Segunda Câmara Criminal, j. 7.7.2025; TJMT, AP 1000398-76.2021.8.11.0109, Primeira Câmara Criminal, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra
o acórdão

proferid
o por esta Terceira Câmara Criminal
n
a Apelação Criminal

n.

0000635-52.2015.8.11.0008, código 98278
, que, à unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito,
negou provimento ao recurso, mantendo a condenação
imposta pelo Tribunal do Júri
pela prática do crime de tentativa
de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

N
as razões recursais,

a Defesa
aponta omissão
no acórdão

quanto à análise das provas acerca da participação do embargante no crime
,

bem como da ausência de intenção
de matar a vítima
e da configuração da
qualificadora
.

Diante disso
requer seja sanado o vício

(Id
298038896
).

Em contrarrazões, a PGJ manifestou-se
pel
a rejeição dos embargos (Id
300325381
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração,
uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que a Defesa interpôs recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
.

A Terceira Câmara Criminal,
sob minha relatoria
, julgou
, à unanimidade,

pelo
não provimento do recurso no dia
7
de
ju
l
h
o de 2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, em respeito à soberania do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A
defesa, em sede preliminar, requer a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos, e no mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

São três as questões submetidas à apreciação: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária às provas constantes dos autos, de modo a ensejar a anulação do julgamento; (
ii
) analisar se a conduta imputada ao réu deveria ser desclassificada para o delito de lesão corporal, ante a suposta ausência de
animus necandi
; e (
iii
) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos, o qual comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria delitiva. Não se verifica, portanto, a hipótese de anulação do veredicto por manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A confissão do réu, ainda que parcial, ao admitir a realização dos disparos, associada às circunstâncias que envolveram o delito — notadamente a motivação relacionada a dívida e a utilização de arma de fogo na execução da conduta —, sustenta de maneira adequada o reconhecimento da tentativa de homicídio.

Estando comprovado o dolo de matar, evidenciado pelos disparos direcionados à vítima, revela-se incabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Consequentemente, permanece hígida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da causa.

A qualificadora do motivo fútil foi corretamente reconhecida, uma vez que a motivação do delito, consistente na alegada existência de dívida, é juridicamente irrelevante para justificar a adoção de conduta extremamente violenta, evidenciando manifesta desproporcionalidade entre o motivo e o meio empregado. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o emprego de violência letal ou potencialmente letal como forma de cobrança, independentemente do valor envolvido, caracteriza motivo fútil.

A fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena encontra-se devidamente fundamentada, diante da reincidência do réu e da presença de qualificadora, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando encontrar amparo em elementos probatórios consistentes, colhidos nas fases extrajudicial e judicial, desde que submetidos ao contraditório, ainda que não sejam favoráveis à tese defensiva.

Estando comprovado o dolo de matar, torna-se incabível a desclassificação do crime para lesão corporal, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento quanto à intenção do agente.

O motivo fútil configura-se pela evidente desproporção entre a causa motivadora e a conduta criminosa, inexistindo qualquer hipótese em que a alegação de dívida justifique a adoção de reação violenta.

A existência de reincidência e o reconhecimento de circunstância qualificadora autorizam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

__

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 33, § 2o, “b”; 61, I; 65, III, “d”; 121, § 2o, II. CPP, art. 593, III, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.175.413/PB, Sexta Turma, j. 14.02.2023,
DJe
17.02.2023; STJ, REsp 2.059.854/MG, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024; STJ,
AgRg
no HC 854.877/AM, Quinta Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023; TJMT, N.U 1000398-76.2021.8.11.0109, Primeira Câmara Criminal, j. 11.03.2025,
DJe
17.03.2025.

Irresignada, a Defesa opôs o presente recurso
alega
ndo

omissão

no acórdão
embargado
.

A
rgumenta que
não houve
análise das provas acerca da participação do embargante no crime
de homicídio tentado
, sustentando que inexistiu a vontade de matar a vítima, razão pela qual a conduta deveria ser desclassificada para o crime de lesão corporal, bem como a qualificadora deveria ser afastada porque não ficou demonstrada a motivação do crime.

Todavia,
com a detida análise
das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado,
verifico que a pretens
ão
defensiva

não merece prosperar
.

I
mpende consignar que

os embargos de declaração têm estrito cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP. Também são cabíveis para a correção de eventual erro material, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, sendo excepcionalmente possível a modificação d
a decisão.

Nesse contexto,
não v
erific
o a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Ao contrário do alegado, d
a leitura atenta d
a

decisão
embargad
a
, verifica-se que todas as questões
trazidas pela Defesa
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas
,
exp
ondo
de forma clara os elementos probatórios considerados, com vinculação específica ao fato
.

Quanto ao
envolvimento do embargante
na ação criminosa,
fora destacado
que
o
próprio
réu
admitiu ter se dirigido armado ao local onde se encontrava a vítima e realizado disparos de arma de fogo em sua direção,
após desentendimento relacionado a uma dívida, o que demonstra a participação direta e consciente no delito.

No que tange

a
o
dolo de matar
,
consta no acórdão que a dinâmica dos
fatos evidencia
essa intenção
,
especialmente porque
os disparos foram direcionados
à
vítima, tendo o resultado morte sido evitado unicamente por circunstâncias alheias à vontade do agente,
qual seja, a vítima conseguir fugir do local do fato, interrompendo a execução do crime,
o que caracteriza inequivocamente a tentativa de homicídio
.

Frise-se que foi consignado, ainda, que
“a
superficialidade das lesões, portanto, não afasta

o dolo homicida, que se revela presente nas circunstâncias da ação
”.

Com amparo na jurisprudência do STJ, fora exposto que
“
havendo dúvida quanto à existência de animus necandi, a competência para apreciação é

do Tribunal do Júri (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.175.413/PB; TJMT, N.U 1000411-10.2022.8.11.0087)
”
.

De fato, não cabe a esta instância revisora cassar a decisão dos Jurados quando amparada em uma das versões apresentadas pelas partes, em observância ao princípio da soberania dos vereditos.

Pelas considerações no voto condutor, concluiu-se que
“
a existência de disparos direcionados à vítima, associados às circunstâncias da ação, é

suficiente para sustentar a conclusão do Conselho de Sentença, não havendo falar em desclassificação da

conduta
”
.

Por fim,
em relação
à
qualificadora do motivo fútil
, o acórdão foi igualmente c
laro
,
concluindo
que
a motivação do delito se refere a uma
cobrança de dívida pessoal
, no valor de
R$ 1.800,
00 (mil e oitocentos reais), sendo
desproporcional frente à conduta extremamente violenta perpetrada pelo
embargante.

E
m
sintonia
com a jurisprudência
pátria, fora consignado que
“
a cobrança de dívida mediante violência desmedida,

com emprego de arma de fogo e risco à vida, caracteriza motivo fútil
”
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal
:

“
A tentativa de homicídio praticada

em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil,

haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a

própria vida.
”

(
AP
1000398-76.2021.8.11.0109,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.

11
.
3
.
2025)
.

Portanto, inexiste omissão no acórdão.

Nota-se que
os embargos opostos não se prestam ao fim pretendido, revelando-se mera tentativa de rediscutir questões já apreciadas e decididas, o que se mostra incabível na via eleita, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do entendimento sedimentado pelos tribunais.

Diante da
finalidade específica
do presente recurso,
não pode ser

acolhido quando pretende a
modificação, anulação ou referenda
da
decisão embargada
.

Em síntese, verifico que a
pretensão defensiva
se
mostrou incompatível com as
hipóteses
legais
pré-estabelecidas
(CPP,
art. 619
)
, notadamente porque os
de
claratórios
não se prestam para
rediscutir matéria
já debatida, em nítido intento de ver reapreciada
a
quest
ão
, a fim de alterar o
resultado da decisão embargada, sem que exista, realmente, qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido
:

“
(...) 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os
aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
(ED no
AgRg
no REsp 1833275/CE, Rel. M
in.
Jorge Mussi, Quinta Turma,
j.
17
.
12
.
2019
).

“É inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e reanálise das provas, devendo o inconformismo quanto à conclusão adotada pelo julgado ser manifestado pelos meios recursais próprios.”

(
TJMT, ED em AP
0000164-64.2014.8.11.0010,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
7
.
7
.
2025
).

Por tais considerações,
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO

o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025